Tribunal: TJDFT
Processo: 0719533-81.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO. CORREÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA A EMBARGANTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS.
1. São cabíveis, consoante a legislação processual cível, embargos declaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente no decisum. Ainda, nos termos da jurisprudência pátria, aludido instrumento se presta à correção de erro material ou de decisão fundamentada em premissa fática equivocada.
2. Verificada a existência de erro material no julgado, o acolhimento dos aclaratórios é medida que se impõe.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.